Tribunal: TJMT
Processo: 1019526-68.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019526-68.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CELSO FERNANDES ALENCASTRO - CPF: 571.461.791-68 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – COMPROVAÇÃO DA MORA POSTERIOR À PROPOSITURA DA DEMANDA MAIS ANTERIOR À CITAÇÃO – DETERMINAÇÃO DO JUÍZO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO- NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DEVOLVIDAS COM AVISO DE “CARTEIRO NÃO ATENDIDO” – REGULARIDADE DO PROTESTO REALIZADO POR EDITAL -

INTELECÇÃO DO ART. 15 DA LEI No 9.492/97 - SUFICIÊNCIA PARA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR - PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO VERIFICADO- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A notificação extrajudicial enviada com fundamento em parcela já quitada não serve para comprovar a mora. Contudo, o autor pode emendar a inicial com a produção dessa prova mesmo após o ajuizamento da lide, desde que antes da citação válida.”
(TJ-MT - AC: 10064811220198110002 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/05/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2020)

O art. 15, da Lei no 9.492/97 (Lei que define competência, regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida e dá outras providências), dispõe claramente que
“a intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante”
, amoldando-se perfeitamente a hipótese dos autos, na qual não se logrou êxito na entregue da notificação extrajudicial, em duas oportunidades diferentes, porque “o carteiro não foi recebido”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
CELSO FERNANDES ALENCASTRO
contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
que julgou procedente a ação, confirmando a liminar de busca e apreensão, consolidando em favor do Banco a posse e a propriedade plena do veículo objeto do pedido. O apelante foi condenado as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado com a sentença, o apelante defende a irregularidade do ato de constituição em mora, por ausência de “aviso de recebimento” ou por “protesto” regular; que a notificação é instrumento imprescindível para a obtenção da liminar, e, por conseguinte, a apreensão do veículo; trata-se de entendimento sedimentado através da súmula n. 72 do STJ.

Aduz ainda que, nos termos do dispositivo do DL 911/69, a notificação deverá ser recebida por alguma pessoa, ainda que por terceiros, ou seja, deve estar assinada.

No ponto, conclui que a sentença negou vigência aos artigos 2o., §2o. e art. 3o, do Decreto Lei 911/69, requerendo, pois, sua reforma, com a extinção da ação, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais e perdas e danos do artigo 3o, § 7o do Decreto 911/69, condenando-a em litigância de má-fé por alterar a verdade dos fatos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e não conhecimento do pedido de litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de apelação cível interposto por
CELSO FERNANDES ALENCASTRO
contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
que julgou procedente a ação, confirmando a liminar de busca e apreensão, consolidando em favor do Banco a posse e a propriedade plena do veículo objeto do pedido. O apelante foi condenado as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Preenchidos os requisitos legais, recebo o recurso de apelação, no efeito devolutivo.

Cinge-se a controvérsia na verificação se houve ou não a constituição em mora.

Da sentença se extrai o seguinte:

“- Da suposta ausência de comprovação da mora

Ambas as preliminares arguidas pelo requerido defendem a ausência de comprovação da mora.

O requerido contrapõe aos argumentos do requerente, alegando em sede de preliminar a ausência de requisito válido para o desenvolvimento do processo, em vista da ausência de comprovação da mora do requerido.

Compulsando os autos, verifica-se que na exordial no tocante a mora, não foi regularmente realizada, em vista da notificação extrajudicial constando que a entrega não pode ser efetuada – carteiro não atendido, contida no Id 3662861.

Assim, pela decisão de Id 3693262 intimou o Juízo o requerente para emendar a inicial, trazendo aos autos a comprovação da mora do requerido, bem ainda, comprovando o pagamento das custas e taxas judiciárias, sob pena de extinção.

Na petição de Id 10288540 acostou o requerente instrumento de protesto, comprovando a mora, Id 10288547.

Tenho que a mora foi devidamente comprovada através do instrumento de protesto.

Diante da tentativa de notificação extrajudicial, devidamente encaminhada ao endereço informado pelo requerido quando da contratação, que somente não pôde ser realizada porque o carteiro não foi atendido, bem ainda, considerando o instrumento de protesto acostados aos autos, entendo comprovada a mora da parte requerida.

Colaciono aos autos jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça neste sentido:”

Pois bem. É sabido que a constituição em mora, através da notificação do devedor, é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão fiduciária, nos termos da súmula n. 72 do STJ:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”.

O art. 2o, § 2o do Decreto-Lei 911/69 estabelece que a comprovação da constituição em mora é realizada mediante envio de carta registrada com aviso de recebimento:

“§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

Na hipótese em análise, a notificação extrajudicial que acompanha a inicial e o respectivo aviso de recebimento, não foi entregue, porque “
Carteiro não foi atendido
”, razão pela qual a notificação não foi formalizada mediante carta registrada, com aviso de recebimento, e, consequentemente, não houve a constituição em mora, até então.

Todavia
, ao perceber que a notificação não tinha sido recebida, o juiz
“a quo”
, determinou a emenda à comprovação da mora do apelante.

Para cumprimento da determinação, o Banco apelado cumpriu a determinação (id. 144919731), procedendo com a juntada de protesto por edital.

Conquanto o protesto por edital tenha sido realizado posteriormente a interposição da ação, e não haja consenso jurisprudencial a respeito, compartilho da corrente que admite a comprovação de constituição em mora, posterior a interposição a ação
desde que
, antes da citação, ante a ausência de prejuízo, vez que ainda não formada a relação processual, respeitando-se, assim, o princípio da instrumentalidade das formas com o aproveitamento dos atos processuais.

Vejamos:

“A APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PARCELA JÁ QUITADA – INEFICÁCIA DA MEDIDA – EMENDA À INICIAL – COMPROVAÇÃO DA MORA POSTERIOR À PROPOSITURA DA DEMANDA MAS ANTERIOR À CITAÇÃO – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A notificação extrajudicial enviada com fundamento em parcela já quitada não serve para comprovar a mora. Contudo, o autor pode emendar a inicial com a produção dessa prova mesmo após o ajuizamento da lide, desde que antes da citação válida.” (TJ-MT - AC: 10064811220198110002 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/05/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2020)

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ANTES DA ORDEM DE CITAÇÃO – VALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.É possível efetuar a constituição em mora do devedor após o ajuizamento da ação, desde que anterior à citação válida, vez que ainda não formada a relação processual, respeitando-se, assim, o princípio da instrumentalidade das formas com o aproveitamento dos atos processuais. (TJMT – AgInt em AI 1013840-87.2017.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 21/05/2018)

De outros tribunais, mais recentes:

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CONSTITUIÇÃO EM MORA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – COMPROVAÇÃO DA MORA ANTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL AO RÉU. SENTENÇA CASSADA COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJPR - 6a C. Cível - 0033960-34.2021.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO LOPES DE PAIVA - J. 11.07.2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO HOSTILIZADA QUE DETERMINA A EMENDA À INICIAL, CONCEDENDO PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DA REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.
INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MORA APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA, DESDE QUE NÃO OCORRIDA A CITAÇÃO. HIPÓTESE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-SC - AI: 50349267820208240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5034926-78.2020.8.24.0000, Relator: José Maurício Lisboa, Data de Julgamento: 27/05/2021, Primeira Câmara de Direito Comercial) destaquei

Também, o protesto por edital foi regular, pois, o apelante foi procurado por duas vezes no endereço constante dos autos, em dias e horários diferentes e o carteiro não foi atendido.

Vale lembrar que
o art. 15, da Lei no 9.492/97, dispõe claramente que
“a intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante”,
amoldando-se perfeitamente a hipótese dos autos.

A respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DUAS NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS ENVIADAS COM 07 TENTATIVAS DE ENTREGA. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO
“CARTEIRO NÃO ATENDIDO”. REGULARIDADE DO PROTESTO REALIZADO POR EDITAL.
INTELECÇÃO DO ART. 15 DA LEI No 9.492/97. SUFICIÊNCIA PARA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 8a C. Cível - 0049494-12.2020.8.16.0000 - Campo Mourão - Rel.: Desembargador Marco Antonio Antoniassi - J. 23.11.2020) destaquei

Se não bastasse, o paradeiro do apelante era, até então, desconhecido; veja-se que o veículo foi apreendido no endereço de terceiros, e, apesar de diversas diligências em endereços diferentes, não se logrou êxito na sua citação e assim permaneceu até 03/06/2.020, oportunidade que ingressou espontaneamente com agravo de instrumento e apresentou contestação.

Por fim, não há falar qualquer elemento para fins de condenação do Banco em litigância de má-fé.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro em 1%, os honorários anteriormente fixados na r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022